Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709517-18.2020.8.07.0001 RECORRENTES: NOELI MAICROVISCZ, ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES, NATHÁLIA LOPES PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 593 E NO ARTIGO 581, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indeferiu o pedido de declaração de ilicitude das interceptações telefônicas não é definitiva nem tem força de definitiva, de modo que, não preenchida a hipótese do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal ou quaisquer das outras previstas no referido dispositivo legal, não cabe apelação. 2. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, asseverando que não seria caso de recurso em sentido estrito, razão pela qual entendem que o recurso de apelação deveria ser recebido, já que esse teria sido interposto contra decisão com força de definitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso II, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de provas (ilicitude das interceptações telefônicas realizadas durante a fase investigativa), (...) não se trata de decisão definitiva ou com força de definitiva sobre a matéria aventada (ilicitude de provas). Inclusive, o próprio magistrado a quo apenas entendeu não ser o caso de apelação contra a decisão exarada, todavia, oportunizou à Defesa o aditamento da peça (...). Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa, não cabe a interposição de apelação, uma vez que não preenchida a hipótese do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal ou quaisquer das outras previstas no referido dispositivo legal” (ID 58427300). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não se tratando de decisão que põe fim ao processo penal, tampouco sendo possível atribuir-lhe qualquer atributo de definitividade, não se afigura cabível a sua impugnação por meio do recurso de apelação criminal” (AgRg no REsp 2088463/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027